Tribunal: STF
Processo: HC 255044
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES: CRACK E COCAÍNA. DOSIMETRIA. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO: NÃO OCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. MANDADO DE PRISÃO ANTERIOR EM ABERTO. NÃO APLICAÇÃO DO REDUTOR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO E FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.